Tribunal: TJMT
Processo: 1038578-89.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038578-89.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GISELE APARECIDA REIS - CPF: 097.651.018-99 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1038578-89.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINARL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
GISELE APARECIDA REIS.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 17/7/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de enquadramento funcional da reclamante, determinando a promoção para a Classe C, Nível 6, e o pagamento das diferenças salariais e reflexos nas demais verbas trabalhistas, com marco inicial fixado na data da citação do ente público (13/12/2024).

2.

A recorrente pleiteia que os efeitos financeiros com relação ao seu enquadramento na Classe C sejam contados desde a data do protocolo administrativo (27/5/2024), ocasião em que apresentou requerimento instruído com o certificado de conclusão de curso de graduação em Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a data inicial dos efeitos financeiros da promoção funcional deve ser a do protocolo do requerimento administrativo, acompanhado da documentação comprobatória, ou a data da citação do ente público no processo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito ao enquadramento funcional compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, tendo a reclamante comprovado documentalmente o protocolo administrativo instruído com o diploma.

5.

Nos termos dos arts. 336 e 341 do CPC, a ausência de impugnação específica pelo reclamado acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados, inclusive quanto à data e regularidade do requerimento administrativo.

6.

Constatada a inércia da Administração em contestar o protocolo ou apontar qualquer irregularidade documental, mostra-se devido o reconhecimento da data de 27/5/2024 como marco inicial dos efeitos financeiros do enquadramento funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O protocolo administrativo devidamente instruído com o diploma que fundamenta a promoção funcional constitui o marco inicial dos efeitos financeiros, quando não houver impugnação específica da Administração.

2.

A ausência de impugnação específica enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo requerente, conforme previsto no art. 341 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 341 e 373; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 293384462), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado a enquadrar a demandante na Classe C, Nível 6 e a efetuar o pagamento das diferenças salariais e reflexos entre o salário efetivamente recebido, da seguinte forma:
a
) Classe A, Nível 04 de 09/12/2017, ressalvada prescrição anterior a 31/10/2019 a 09/12/2020;
b
) Classe A, Nível 05 de 09/12/2020 a 01/11/2021;
c
) Classe B, Nível 05 de 01/11/2021 a 09/12/2023;
d
) Classe B, Nível 06 de 09/12/2023 a 13/12/2024; e
e
) Classe C, Nível 06 de 13/12/2024 até o enquadramento correto em 01/01/2025.

O magistrado consignou, ainda, que o demandado deverá, também, efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais, entre outros).

Por fim, determinou que, para atualização do valor, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação, observando que, se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). No caso de a citação ter ocorrido a partir de dezembro de 2021, deverá incidir, desde logo, somente a taxa SELIC, devendo ser respeitado o teto do Juizado Especial Fazendário, por força do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e da Emenda Constitucional no 113/2021.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que protocolou o requerimento administrativo com o certificado de conclusão de curso, conforme documentação anexa aos IDs 293384446 e 29338447.

Afirma que o certificado foi anexado em separado, apenas para facilitar a visualização dos documentos.

Assevera que o município sequer levantou a possibilidade de ausência do certificado no protocolo e que não só deixou de contestar seu direito, como realizou a promoção pleiteada nos autos para a Classe C, restando o pagamento das diferenças salariais.

Assim, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da decisão recorrida, determinando que os efeitos da promoção de classe sejam a partir da data do requerimento (27/5/2024), mantendo-se inalterada as demais disposições da sentença.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 293384470), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte demandada desconstituir a pretensão, conforme disposto no inciso II do mesmo dispositivo.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor,
sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados
.

Verifica-se pelo recurso interposto que a reclamante insurge-se apenas quanto à data de início dos efeitos da promoção de classe.

Nesse sentido, enquanto o Juízo singular determinou que os efeitos do enquadramento na Classe C iniciassem a partir da data da citação do demandado, qual seja, 13/12/2024, a recorrente pleiteia que seja considerada a data de protocolo do requerimento administrativo (27/5/2024).

Da análise dos autos, denota-se que a demandante protocolou o processo administrativo no 00971713/2024, solicitando o seu enquadramento funcional, na data de 27/5/2024 (ID 293384446) juntamente com o diploma do Curso de graduação em Administração (ID 293384447).

Por sua vez, o reclamado, ao contestar a demanda,
não impugnou tal alegação
,
nada mencionando sobre o protocolo administrativo ou que este não foi acompanhado por cópia do diploma de graduação
, requisito essencial para ascensão à Classe C,
qual foi concedida na data de 1o/1/2025
.

Portanto, assiste razão à recorrente, devendo a sentença recorrida ser parcialmente reformada quanto à data inicial para aplicação dos efeitos do enquadramento, qual seja,
27/5/2024
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão recorrida, determinando que os efeitos da promoção de classe (Classe C) da reclamante sejam contados a partir da data do protocolo do processo administrativo no 00971713/2024 (27/5/2024), mantida, no mais a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Determino, ainda, que a reclamante apresente planilha de cálculo discriminada na fase de cumprimento de sentença, observando, ainda, o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025